Tribunal: TJES
Processo: 5006329-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006329-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA RODRIGUES BULHOES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006329-57.2024.8.08.0048

RECORRENTES: NILZA RODRIGUES BULHOES e MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDOS: NILZA RODRIGUES BULHOES e MUNICIPIO DE SERRA

SENTENÇA: JOAO PATRICIO BARROSO NETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE SANITÁRIO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL POR ERRO GROSSEIRO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar o Município a assegurar transporte para sessões de hemodiálise e ao pagamento de indenização.

2. Fato relevante. Parte autora portadora de doença renal crônica, dependente de tratamento contínuo, alega falhas reiteradas no transporte sanitário, com atrasos que comprometeram o tratamento.

3. As decisões anteriores. Sentença reconheceu a falha do serviço e fixou indenização em R$ 3.000,00. Município recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Autora recorre pleiteando majoração do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora é inadmissível por inadequação da via recursal, caracterizando erro grosseiro; (ii) saber se o Município é parte ilegítima em razão da terceirização do serviço e (iii) saber se há falha na prestação do serviço público com dever de indenizar e necessidade de revisão do quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de inadequação da via recursal por erro grosseiro deve ser rejeitada. Não se verifica interposição de recurso manifestamente inadequado.

6. A insurgência foi recebida e processada como recurso inominado. Ainda que houvesse impropriedade na denominação, não há erro grosseiro. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

7. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município também deve ser rejeitada. O transporte sanitário integra serviço público essencial de saúde.

8. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos da CF/1988, art. 37, § 6º. A terceirização da execução não afasta a legitimidade passiva do ente público. Eventual falha da empresa contratada autoriza direito de regresso, sem excluir a responsabilidade perante o usuário.

9. No mérito, restou comprovada a falha na prestação do serviço público. A parte autora demonstrou sua condição de paciente submetida a tratamento contínuo e essencial. Os autos evidenciam atrasos reiterados no transporte sanitário, circunstância não infirmada pelo ente público.

10. A responsabilidade objetiva está caracterizada. Há conduta estatal consistente na prestação deficiente do serviço, dano experimentado pela autora e nexo causal entre ambos. A alegação de ausência de ciência prévia não afasta o dever de indenizar, pois revela falha na fiscalização do contrato administrativo.

11. O dano moral está configurado
in re ipsa
. A irregularidade no acesso a tratamento vital ultrapassa mero aborrecimento. Há violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

12. O nexo causal é direto. O sofrimento decorre da deficiência do serviço de transporte, sem demonstração de causa excludente de responsabilidade.

13. O valor da indenização deve ser majorado. O montante fixado na sentença é insuficiente diante da gravidade dos fatos. A majoração para R$ 7.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Não há erro grosseiro quando o recurso é recebido como inominado, devendo ser aplicada a fungibilidade recursal. 2. O ente público possui legitimidade passiva por falha em serviço de transporte sanitário, ainda que terceirizado. 3. A falha na prestação de serviço essencial de saúde gera dano moral
in re ipsa
. 4. É cabível a majoração da indenização quando fixada em valor insuficiente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
NILZA RODRIGUES BULHOES
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, na qual a parte autora alega, em síntese, ser portadora de doença renal crônica, necessitando de sessões periódicas de hemodiálise, e que o serviço público de transporte sanitário disponibilizado pelo ente municipal vinha sendo prestado de forma deficiente, com atrasos recorrentes, comprometendo seu tratamento e causando-lhe sofrimento e angústia.

A inicial veio instruída com documentos, dentre os quais se destacam comprovação da condição de saúde da autora e necessidade de tratamento contínuo (ID 19000666), bem como elementos que demonstram a contratação do serviço de transporte pelo Município (ID 19000669).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 19000684), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados inicial para:

I – CONDENAR o Requerido assegure o transporte para as sessões de hemodiálise no Hospital Santa Rita, em Vitória/ES, três vezes por semana, respeitando os horários especificados no laudo médico (ID 39005955, página 25);

II – CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a Requerente, a título de danos morais, devendo tal quantia ser devidamente corrigida exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da presente data, de acordo com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SERRA interpôs recurso inominado (ID 19001287), no qual sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade seria exclusiva da empresa contratada. No mérito, alega ausência de conduta ilícita e de nexo causal, afirmando que somente tomou conhecimento formal dos fatos em fevereiro de 2024 e que adotou medidas administrativas adequadas, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte autora, por sua vez, também interpôs recurso inominado (ID 19001286), pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado é irrisório diante da gravidade dos fatos.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (ID 19001288), nas quais rebate integralmente os argumentos do Município, sustentando a responsabilidade objetiva do ente público, a configuração do dano moral
in re ipsa
e a necessidade de majoração da indenização.

Também foram apresentadas contrarrazões pelo Município (ID 19001291), defendendo a manutenção integral da sentença e a improcedência do recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
de ambos os recursos inominados, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No tocante às questões preliminares, verifica-se que foram suscitadas duas matérias que demandam apreciação: (i) a alegada ilegitimidade passiva do Município de Serra, arguida em seu recurso inominado e (ii) a preliminar de inadequação da via recursal, suscitada pelo ente municipal em contrarrazões ao recurso da parte autora.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação da via recursal, não merece acolhida.

Sustenta o Município que a parte autora teria interposto recurso de apelação em feito submetido ao rito dos Juizados Especiais, o que configuraria erro grosseiro e impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Isso porque se verifica que a insurgência da parte autora foi processada e recebida como recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, inexistindo demonstração inequívoca de interposição de recurso manifestamente inadequado apto a caracterizar erro grosseiro.

Ademais, ainda que houvesse eventual impropriedade na denominação da peça recursal, é firme a orientação no sentido de que, no âmbito dos Juizados Especiais, deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, privilegiando-se o aproveitamento do ato processual, sobretudo quando ausente má-fé ou prejuízo à parte contrária.

No caso em exame, não se evidencia qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tendo o recurso sido regularmente processado, com apresentação de contrarrazões e remessa à instância recursal.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de inadequação da via recursal.

Superada tal questão, passa-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Serra, igualmente suscitada pelo ente público.

Também neste ponto não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo suficiente a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal para o surgimento do dever de indenizar.

No caso, o serviço de transporte sanitário integra a prestação de serviço público essencial de saúde, cuja titularidade é do ente municipal, ainda que sua execução tenha sido delegada a empresa privada contratada.

A terceirização da execução do serviço não tem o condão de afastar a responsabilidade do Poder Público perante o usuário, tratando-se, quando muito, de hipótese que autoriza o exercício do direito de regresso em face da empresa contratada, mas não de exclusão da legitimidade passiva do ente estatal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ente público responde diretamente pelos danos causados por seus delegatários na prestação de serviços públicos, especialmente quando evidenciada falha na fiscalização do contrato administrativo, como ocorre na hipótese dos autos.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade do Município de Serra para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, o recurso interposto pelo Município de Serra não comporta provimento, ao passo que o recurso da parte autora merece parcial acolhimento, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço público de transporte sanitário disponibilizado pelo ente municipal, bem como à adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Do exame detido do conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo, com acerto, a responsabilidade civil do Município.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora comprovou sua condição de paciente portadora de doença renal crônica, dependente de sessões periódicas de hemodiálise, conforme laudo médico acostado aos autos (ID 19000666), circunstância que evidencia a natureza essencial e inadiável do tratamento ao qual se submete.

Além disso, o próprio teor da sentença, amparado no laudo médico juntado sob ID 19000669 (fls. 24/31), evidencia a necessidade de realização das sessões em dias e horários específicos, o que reforça a imprescindibilidade da regularidade do transporte fornecido pelo ente público.

No tocante à falha na prestação do serviço, esta restou suficientemente demonstrada nos autos.

A narrativa inicial descreve atrasos reiterados e falhas na execução do transporte sanitário, o que não foi eficazmente infirmado pelo Município. Ao contrário, em seu recurso inominado (ID 19001287), o próprio ente público admite a ocorrência de irregularidades na execução do contrato, limitando-se a sustentar que somente tomou ciência formal dos fatos em momento posterior e que adotou providências administrativas.

Tal argumento, contudo, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

Isso porque, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, a conduta estatal consubstancia-se na prestação deficiente do serviço público, seja pela má execução do contrato por parte da empresa delegatária, seja pela falha na fiscalização por parte do ente público.

A alegação de ausência de ciência prévia, longe de afastar a responsabilidade, evidencia deficiência na atuação administrativa, uma vez que incumbe ao Poder Público o dever de acompanhar e fiscalizar continuamente a execução dos serviços por ele delegados, especialmente quando se trata de serviço essencial à saúde e à própria sobrevivência do usuário.

Com efeito, o transporte sanitário destinado a pacientes em tratamento contínuo não se configura como serviço meramente acessório, mas como elemento integrante da própria política pública de saúde, sendo condição indispensável para a efetividade do tratamento médico.

Nesse contexto, a falha na prestação desse serviço revela-se particularmente grave, porquanto expõe o paciente a risco concreto, comprometendo não apenas seu bem-estar, mas sua própria integridade física e, em última análise, sua vida.

Quanto ao dano, verifica-se que este se apresenta de forma inequívoca.

A submissão da autora a atrasos reiterados e incertezas quanto ao acesso a tratamento vital ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação direta à dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando sua condição de paciente hipervulnerável.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de dano moral
in re ipsa
, em que o prejuízo decorre da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto, entendimento este consolidado na jurisprudência pátria, especialmente em casos envolvendo falha na prestação de serviços públicos essenciais de saúde.

O nexo causal, por sua vez, mostra-se igualmente evidenciado, uma vez que o sofrimento experimentado pela autora decorre diretamente da irregularidade na prestação do serviço de transporte, que comprometeu a regularidade de seu tratamento.

Não há nos autos qualquer elemento apto a caracterizar causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que incumbia ao ente público e do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar, devendo ser mantida nesse ponto.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, contudo, impõe-se a sua revisão.

O montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se aquém do adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição das partes e, sobretudo, as funções compensatória e pedagógica da indenização.

No caso, a gravidade da falha na prestação do serviço público é acentuada, por envolver diretamente direito fundamental à saúde, expondo a autora a situação de risco e sofrimento significativo.

Ademais, a indenização deve possuir caráter pedagógico, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da Administração Pública, especialmente no âmbito da prestação de serviços essenciais.

Por outro lado, deve-se evitar a fixação de valores excessivos, que possam ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a majoração da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se medida adequada e proporcional, alinhando-se, inclusive, aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos envolvendo falhas na prestação de serviços públicos de saúde.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado da parte autora, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno apenas o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)